Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-49.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de veículo automotor 0km - Relação de consumo evidenciada - A pessoa física que adquire veículo para o exercício de atividade de taxista é considerada consumidora e destinatária final do produto, tendo em vista ainda sua posição de vulnerabilidade ante a revendedora e a fabricante do veículo – Automóvel que apresentou defeito

Ementa:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de veículo automotor 0km - Relação de consumo evidenciada - A pessoa física que adquire veículo para o exercício de atividade de taxista é considerada consumidora e destinatária final do produto, tendo em vista ainda sua posição de vulnerabilidade ante a revendedora e a fabricante do veículo – Automóvel que apresentou defeito logo após sua aquisição – Demora na solução do problema, muito embora o autor tenha encaminhado o veículo diversas vezes à concessionária-ré – Provas dos autos que permitem inferir a responsabilidade das requeridas na solução do problema – Lucros cessantes - Declaração emitida por Sindicato dos taxistas autônomos que faz remissão a critérios e índices oficiais estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal e que são coerentes com a realidade profissional da categoria - Autor que ficou impossibilitado de exercer sua atividade pelo tempo que o veículo foi recolhido para reparos - Situação devidamente comprovada nos autos – Danos morais configurados, já que os fatos demonstrados extrapolaram a normalidade e meros dissabores do cotidiano – Valor indenizatório que observou os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.